Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ação de rescisão contratual e indenização. Impugnação específica. preliminar rejeitada. Contrato de consórcio. Alegação de nulidade por vício de consentimento. Ônus da prova. 373, I, CPC. Ausência de prova a respaldar o direito da parte requerente. Confissão de pleno conhecimento dos termos contratuais. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório, que julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de não restar comprovada a nulidade contratual por vício de consentimento.
II. Questão em discussão
2. Pretensão atinente à declaração de nulidade contratual por vício de consentimento.
III. Razões de decidir
3. A reprodução de argumentos levantados em sede inicial não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. Conforme disposto ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte requerente a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. A redação e assinatura de documento em que a parte requerente confessa o pleno conhecimento das cláusulas contratuais do contrato de consórcio e declara sua ausência de expectativa de contemplação antecipada, ofende frontalmente a argumentação pela nulidade contratual por vício de consentimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, Artigo 373, I.